Tribunal: TJDFT
Processo: 0716606-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716606-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA KAROLLYNE CABRAL GOIANO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de pedido de reconsideração da decisão indeferitória da gratuidade de justiça, feita no pedido liminar, em agravo de instrumento interposto por ANNA KAROLLYNE CABRAL GOIANO DE SOUZA, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de reconhecimento de inexistência de débito c/c indenizatória por danos materiais e moras (Proc. 0709430-86.2025.8.07.0001), movida contra BANCO DO BRASIL, que indeferiu a tutela de urgência, nos termos a seguir transcritos (ID. 227083922 nos autos originários). Inicialmente, requereu a concessão da gratuidade de justiça, com fulcro no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, bem como nos artigos 98 e 99 do CPC, alegando, em síntese, a sua hipossuficiência financeira, através da juntada aos autos a declaração da respectiva declaração, que, no seu intende, goza de presunção relativa de veracidade relativa e, assim, é apto por si só, para fundamentar o pedido. Além disso afirma, que a presunção é reforçada por documentos que demonstra a real situação econômica, que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Adiciona que, conforme os contracheques anexos, a agravante encontra-se com sua remuneração mensal comprometida por descontos decorrentes de empréstimos bancários que, afirma, que não foram por ela contratados, tendo sido resultado de invasão de sua conta bancária por terceiros, bem como tais valores vêm sendo debitados automaticamente de sua folha de pagamento, inviabilizando qualquer disponibilidade financeira. Requer-se, ao final, a reconsideração o deferimento da justiça gratuita, a fim de assegurar o regular prosseguimento do presente recurso. Não consta recolhimento de preparo, após o indeferimento da benesse pela decisão anterior, assim como não foi deferido o benefício em 1a Instância. Pois bem. Destaco, primeiramente, que pedido de reconsideração não se encarta no conceito de recurso propriamente dito, porque não está prevista processualmente, especificamente, no art. 994 do CPC1. Destarte, o exame ou não do pleito de reconsideração não é obrigatório, mas facultativo ao julgador. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil1. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, considerando que a gratuidade de justiça não foi deferida na origem, hei por bem reexaminar os fatos e alegações. Ao Magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza e pedido de gratuidade, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF1 preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O art. 77, do mesmo Codex, trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). No caso, sustenta a agravante que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, considerando a presunção de hipossuficiência reconhecida à parte que a declarar, bem como porque está com a renda (vencimento de decorrente do cargo público), comprometida com débitos em conta, oriundos de operações fraudulentas. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Em oportunidades outras tenho decidido que, em caso de assunção espontânea de dívidas (empréstimos bancários), tal não elidira a capacidade econômica, para pagar o preparo, na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias, conforme a sua conveniência e liberdade. Todavia, no caso, melhor analisando as circunstâncias em que os empréstimos bancários ocorreram, percebe-se a possibilidade de ocorrência de fraude bancária, haja vista a quantidade e qualidade das transferências bancárias realizadas em 4 (quatro) dias, quais sejam, 14/01/2025 a 17/01/2025, em valores consideravelmente altos, conforme se vê, por amostragem, anexos à petição inicial (ID ́s 71238694 e 71238696), em que se verificam 2 (dois) débitos seguidos e de mesmo valor, no dia 14/01, em R$ 5.799,00 (cinco mil setecentos e noventa e nove reais), em favor de um único beneficiário (CASAS BAHIA), repetidos novamente, no dia 16/01. Tais fatos, aliados à ocorrência policial e à circunstância de ser a agravante funcionária pública militar e, portanto, não disponibilizaria de valores grandes a todo momento, mas, apenas, uma vez por mês, quando percebe seus vencimentos, conduz à probabilidade de ocorrência de fraude, narrada na petição recursal, como “golpe”, os quais se pluralizaram a ponto de ter atingido milhares de pessoas, no país inteiro, a ponto de mobilizar investigações na seara federal. Diante disso, é razoável infirmar que houve operações fraudulentas, na conta corrente, que bem poderiam ter sido evitadas, no mesmo dia em que ocorreram, através de bloqueio preventivo de operações, facilmente perceptíveis, diante da análise do perfil de cada cliente e da tecnologia disponível em termos de segurança bancária. Ademais, a agravante demonstrou que, após um período de sindicância, em que os débitos de empréstimos foram suspensos, diante do indeferimento, retornaram, alcançando todo o seu salário e, ainda, o cheque especial, gerando altos juros e dificuldades financeiras para pagar a sua manutenção e a de sua família, conforme se vê dos ID ́s 71821948, 71821949, 71821950, 71821951 A propósito, eis os termos da decisão recorrida (ID 231608328 – autos originais): Recebo a inicial e emendas. Emenda substitutiva ao id 231512960, com base na qual retifico o valor da causa para R$ 157.209,58. Passo à análise da tutela de urgência. Narra a autora que é correntista do Banco do Brasil e foi surpreendida com ligação de pessoa se identificando como preposto da instituição bancária, que a questionou sobre movimentação suspeita em seu cartão de crédito, consistente em algumas compras online realizadas nas Casas Bahia. Alega que o suposto preposto do réu informou que o aplicativo da autora teria sido invadido e que a sua conta estava em alerta máximo. Afirma que foi informada que tais transações seriam bloqueadas e que ela deveria comparecer à agência para solicitar o aumento do limite da conta para cobrir momentaneamente os gastos efetuados pelos golpistas. Aduz que solicitou o aumento de seu limite e compareceu em sua agência para conversar com o gerente, que recomendou a troca de sua senha e informou que iria investigar a existência das transações fraudulentas. Assevera que novas transações fraudulentas foram realizadas (novas compras com cartões virtuais e aumento do limite do cartão de crédito para realização de novas compras), o que comprovou que terceiros possuíam acesso à sua conta. Indica um prejuízo de R$ 137.209,58 e aponta a falha nos serviços prestados pelo réu, que não ofereceu segurança de informações e dados, não identificou transações suspeitas, não tomou medidas de segurança que impedissem a prática delituosa, além de não oferecer mecanismos que bloqueassem a conta para impedir novas transações. Pede, em sede liminar, a suspensão de todos os descontos em folha de pagamento da autora oriundos de contratos de empréstimo, uso de cheque especial ou quaisquer transações realizadas mediante fraude, a proibição da negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, em razão dos débitos contestados nesta demanda, bem como a expedição de ofício ao Banco do Brasil para que suspenda imediatamente todos os débitos automáticos e cobranças vinculadas aos contratos impugnados, bem como que promova o bloqueio de quaisquer dispositivos não reconhecidos vinculados à conta da autora. É o relato do necessário. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os elementos iniciais juntados aos autos, entretanto, não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela parte autora. A fraude narrada, conhecida como golpe da falsa central de segurança, é cometida por criminosos que usam de dissimulação para enganar a vítima até que consigam as informações de segurança e obtenham as senhas de acesso, sendo plenamente conhecida e divulgada no meio social, tanto que o réu, assim como tantos outros bancos e instituições, tem emitido alertas para que seus clientes fiquem atentos para essa prática nociva e não aceitem a ajuda de estranhos. Há a divulgação em canais de comunicação oficiais orientando os clientes a esse respeito. Por outro lado, ainda que, nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do artigo 14, § 3°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ademais, no caso, mesmo intimada a melhor esclarecer a dinâmica dos fatos, a autora não forneceu dados suficientemente claros e precisos acerca da fraude, deixando de esclarecer quais foram as orientações passadas pelos supostos golpistas, quais foram as condutas praticadas pela autora a partir das instruções recebidas, como se deu a contratação do empréstimo, como ocorreram as transações via pix, o que sugere, em análise inicial e perfunctória, que a consumidora pretende afastar de si qualquer participação ou culpa na suposta fraude. Contudo, sabe-se que a atitude de seguir orientações de um estranho, realizando diversas transações bancárias suspeitas e sem checar, por outros meios, a veracidade pode indicar possível responsabilidade exclusiva da vítima. A princípio só há que se falar em "falha" se era possível ao Banco, de alguma forma, agir, não bastando para tanto inferir a responsabilidade da instituição financeira porque seriam atípicas as transações realizadas pelo próprio consumidor, situação ainda não evidenciada nos autos. Também ainda não há indícios nos autos de que o banco requerido tenha sido o responsável pelo vazamento de dados pessoais da autora. Todas essas questões acerca da possível fraude cometida, contudo, incluindo análise de culpa das partes e de suas ações (ou omissão), bem como se era possível para a instituição financeira prever, nesse caso, que se tratava de utilização fraudulenta, demandam ao menos a oitiva da parte contrária, para que este juízo tenha mais elementos acerca dos fatos narrados na inicial. Afigura-se temerário afirmar de forma categórica, no momento processual incipiente em que se encontra a demanda, que a situação fática em apreciação configura falha na prestação dos serviços bancários oferecidos pela instituição bancária, de maneira que merece ser indeferida a tutela de urgência requerida. De outro vértice, considerando a presunção de solvência do Banco, não há que se falar emperigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a permitir o deferimento da tutela de urgência perseguida, uma vez que, caso a parte autora seja vencedora ao fim do processo, os valores indevidamente cobrados poderão ser facilmente devolvidos. Ressalte-se que não há evidências de que atualmente existam dispositivos não reconhecidos vinculados à conta da autora, que diz ter alterado suas senhas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela Feitas estas considerações, que lastreiam, não só o pedido de reconsideração, do indeferimento da gratuidade, mas também, o pleito liminar, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal. Isso porque estão presentes os requisitos previstos, no art. 1.019, inc. I, c/c art. 300, ambos do CPC. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação dos efeitos da tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do É, portanto, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A parte pleiteia no item IV da petição inicial, a concessão da liminar para que se determine a suspensão imediata dos descontos na conta corrente da agravante a título de débitos automáticos de empréstimos bancários; os relativos a cartão de crédito virtual; débito de cheque especial e demais transações supostamente fraudulentas. Pede ainda, em caráter liminar, a imposição de obrigação de não fazer, consistente em vedação à inscrição dos dados da agravante na SERASA. No mérito, além da confirmação da liminar, a reforma da decisão, a fim de que se conceda a tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC. Conforme dito linhas volvidas, verifico após detido exame dos documentos e alegações da agravante, que, no caso, estão demonstrados os requisitos para a concessão da liminar, diante das fundamentações acima, que apontam, em princípio para ocorrência de fraude bancária. Além disso, os descontos dos valores em conta corrente da agravante estão a consumir o valor integral do salário, além do disponibilizado em cheque especial (contrato de adiantamento de crédito), causando-lhe prejuízos vários, sem olvidar os juros altos cobrados a esse título. Destaco que a necessidade de melhores esclarecimentos a respeito da ocorrência de ilícito civil, em cognição exauriente, não deve ser óbice, por si só, para indeferir a tutela de urgência do direito vindicado, ainda mais quando se trata de solapação da integridade dos vencimentos da parte, e elementos probatórios indiquem, ainda que em caráter precário e provisório, a ocorrência de operações suspeitas, efetivada por meio de golpe, a que comumente tem prejudicado centenas de pessoas diariamente, das mais variadas formas e artifícios. Ademais, não se vislumbra impossibilidade de reversão da medida, caso a parte não se veja vencedora na demanda, pela própria natureza dos contratos de empréstimos bancários e dos débitos em si. Ante o exposto, DEFIRO, primeiramente, a gratuidade de justiça, bem como o pedido de antecipação da tutela recursal, para que o banco agravado suspenda imediatamente os descontos na conta corrente da agravante a título de débitos automáticos de empréstimos bancários; os relativos a cartão de crédito virtual; débito de cheque especial e demais débitos e transações supostamente fraudulentas, bem como se abstenha de inscrever os dados da agravante na SERASA, sob pena de multa astreintes, a ser fixada, em caso de descumprimento. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão, estando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 03 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator